Tribunal: STF
Processo: ARE 1499788
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda – Cálculos da agravante que utilizam valores menores do que os reconhecidos pela própria Administração em declaração emitida pelo órgão competente – Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (fl. 3, Doc. 12).



    Para tanto, afirma que “o acórdão determinou a incidência de juros de mora, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária, pelo IPCA-E” (Doc. 12, fl. 6). No entanto, a taxa Selic deve ser aplicada “aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (fl. 12, Doc. 6).



    Ressalta que “não há que se falar em violação à coisa julgada” (fl. 6, Doc. 12).



    Assim, requer o provimento do recurso para que seja “reformado o capítulo do acórdão relativo aos juros de mora e à correção monetária, para que seja determinada a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC 113/2021” (fl. 7, Doc. 12).



    O RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 16), bem como por incidir ao caso o óbice da Súmula 279/STF (fl. 1, Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 12):



    “3.2. REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão relativa aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública possui manifesta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, na forma do artigo 1.035, §1º, do CPC. 



    Destarte, o STF já se debruçou sobre a questão, quando do julgamento do Tema 810. 



    Assim, promulgada a EC 113/2021, que confere novo regramento à questão, para determinar a aplicação da SELIC para os juros de mora e a correção monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, resta evidente a repercussão geral da referida questão constitucional, autorizando que o E. Supremo Tribunal Federal enfrente expressamente a controvérsia dos autos. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 3-4, Doc. 6):



    “In casu, os cálculos apresentados pela exequente (agravada) apontam o valor total, corrigido em 31/05/2022, de R$ 177.599,77, sendo R$ 159.431,16 o valor principal, R$ 15.943,12 de honorários advocatícios e R$ 2.225,49 relativo ao reembolso das custas processuais. 



    A Fazenda Pública (agravante), por sua vez, impugnou os cálculos apresentados sustentando ser devido o valor de R$ 129.789,23, sendo R$ 126.254.67 referente ao valor principal, R$ 1.262,55 referente aos honorários advocatícios e R$ 2.272,02 relativo às custas processuais. 



    Conforme consignado na decisão (fl. 94/95 na origem) que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, nota-se que o cálculo apresentado pela agravante considera valores distintos daqueles declarados pela Administração (fls. 6/8 na origem), além utilizar valores de honorários advocatícios distintos do determinado na condenação, os quais restaram fixados em 10% (fl. 21 na origem). 



    Nas razões recursais, nota-se que Fazenda Pública não esclarece tais pontos, limitando-se apenas a sustentar genericamente a correção dos valores apresentados na impugnação apresentada anteriormente. Justificar os motivos que levaram a adoção de valores distintos daqueles declarados como devidos pelo órgão da própria Administração é fundamental para que se pudesse acolher a pretensão recursal.



    Desta forma, diante da inexistência de argumentos capazes de alterar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravada, de rigor a manutenção da decisão guerreada em sua integralidade.”  




    Acresça-se que, nos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem consignou que “a diferença existente entre os valores apontados nos cálculos não é decorrente da eventual não aplicação da EC 113/2021, mas sim da inobservância pela própria embargante dos valores constantes na condenação originária, como constou expressamente no acórdão embargado." 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o exame das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente